Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco E da SQN 304 contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 23508810 do processo referência) que, na ação declaratória de obrigação de não fazer, processo 0704694-64.2021.8.07.0001, movida por Wanderlei Prado Matos em seu desfavor, concedeu a tutela de urgência vindicada para deferir ao autor a realização da obra no apartamento de sua propriedade, observadas as regras técnicas e administrativas, limitado o trabalho a três profissionais, que deverão submeter-se às regras condominiais previstas em convenção, especialmente quanto a horários e procedimentos, além de utilizar medidas sanitárias adequadas (uso de máscara, sanitizante e outras) quando se deslocarem pelas áreas comuns do condomínio, de modo a limitar o incômodo aos demais moradores a um patamar mínimo. Eis o teor da decisão impugnada: “1. Estão presentes, em meu sentir, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial. 2. É fato que ainda vigora entre nós a situação de pandemia decorrente do vírus SARSCOV-2, a qual impôs uma nova realidade para toda a sociedade, em todos os seus segmentos. 2.1. Não se desconhece que uma das mais notáveis modificações sociais foi a ocorrência do teletrabalho, mediante a qual as pessoas passaram a exercer remotamente suas atividades profissionais, no mais das vezes a partir de suas próprias casas. 2.2. É de se convir, ainda, que é preciso compatibilizar o direito constitucional de propriedade com o direito de vizinhança, notadamente no tempo presente, em que, como se disse, o teletrabalho passou a ser urna realidade. 2.3. Nestas circunstâncias, não se verificaria, por exemplo, a viabilidade de realização de reformas meramente voluptuárias ou desnecessárias à própria habitabilidade do imóvel, pois não é possível sacrificar a tranquilidade de uma comunidade, nos tempos atuais, com as peculiaridades que lhe são próprias, apenas para satisfazer o capricho de um morador ou proprietário. 2.4. As obras pretendidas pelo autor, no entanto, não se afiguram como meramente voluptuárias, pois tratam de atualizar a rede hidráulica e elétrica do imóvel, de modo a garantir-lhe a habitabilidade e o pleno uso do bem. 2.5. Diante disso, a negativa na realização das obras pretendidas, que foram aprovadas pela administração pública e contam com responsável técnico, afigura-se, ao menos em princípio (e no que é suficiente para este apertado juízo de prelibação) como abusiva e, assim, deve ser afastada. 2.6. Com tais argumentos, reputo configurada a probabilidade do direito invocado pelo autor. 3. De outro lado, é patente o fundado receio de dano, pois o atraso na realização da obra impede a plena fruição do bem, acarretando gastos acessórios que podem ser evitados. 4. Por fim, a medida antecipatória, caso assim recomende a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é plenamente reversível, pois a obra pode ser interrompida a qualquer tempo, se for esse o caso. 5. Por dever de lealdade, anoto que este juízo já teve oportunidade de, no início do período de pandemia, quando ainda não se tinha certeza sobre as medidas sanitárias adequadas e suficientes para o exercício das atividades comerciais e profissionais, indeferir medida semelhante a esta. Mas o decorrer do tempo e a maturação da jurisprudência, inclusive no âmbito do E. TJDFT, apontaram para a segurança da solução ora adotada, sendo de transcrever, por todos, o julgado seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REFORMA DE APARTAMENTO. PRETENSÃO DO CONDOMÍNIO DE SUSPENDER A REALIZAÇÃO DA OBRA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES. HORÁRIO REDUZIDO. OBRA JÁ INICIADA. PANDEMIA. MEDIDAS DE REDUÇÃO DOS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA OBRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.0 art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, da análise dos autos, verificam-se ausentes tais requisitos, motivo pelo qual a r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo condomínio autor merece reforma. 2. Em razão da disseminação da Covid-19 e da decretação da pandemia, diversas medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação foram implementadas, dentre as quais se destaca o isolamento social. Registre-se, no entanto, que, no âmbito desta unidade da Federação, não consta do Decreto Distrital n. 40.817, de 22 de maio de 2020, em seu art. 30 , a determinação de suspensão de atividades relacionadas a obras de construção civil em condomínios como medida "para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus". 3. Na hipótese, a obra no apartamento do réu, ora agravante, foi iniciada em 16/3/2020, está em andamento e foi indicada no parecer técnico previsão de conclusão para 19/6/2020. Além disso, o agravante se compromete a realizar a obra em horário reduzido (das I Oh às 12h e das 15h às 17h) e, por se tratar de apartamento térreo, a usar a varanda como único meio de acesso dos funcionários e transporte de materiais, que não passariam pelo interior do bloco. 4. Verifica-se, assim, que tais medidas, aliadas à obrigatoriedade do uso de máscaras pelos operários da obra nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais, como determina o Decreto Distrital n. 40.831, de 26 de maio de 2020, diminuem o risco de contaminação. 5. Ressalta-se que as limitações estabelecidas na r. decisão para a realização da obra, quais sejam, das 14h às 16h e somente com 2 (dois) operários de cada vez trabalhando ao mesmo tempo, revelam-se demasiadamente gravosas ao agravante, inviabilizando economicamente a continuidade da obra e a estendendo por prazo indeterminado. Salienta-se, ademais, o risco de dano que exsurge da permanência do recorrente e de sua família em quarto de apart hotel. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1271847, 07140043420208070000, Relator: SANDRA RE'VES, .21Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para deferir ao autor a realização da obra no apartamento de sua propriedade, observadas as regras técnicas e administrativas e limitando o trabalho a três profissionais, que deverão submeter-se às regras condominiais previstas em convenção, especialmente quanto a horários e procedimentos, além de utilizar medidas sanitárias adequadas (uso de máscara, sanitizante e outras) quando se deslocarem pelas áreas comuns do condomínio, de modo a limitar o incômodo aos demais moradores a um patamar mínimo.”(...) Em razões recursais (Id 23507652), o agravante relata que o agravado ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e tutela de urgência, requerendo autorização para imediata execução de obra estrutural no imóvel de sua propriedade, o que foi deferido na decisão impugnada. Menciona que o imóvel foi adquirido recentemente pelo agravado, conforme escritura pública (Id 83777985), e que a intenção de realizar obras no apartamento foi manifestada em momento de isolamento social que toda a população mundial enfrenta pela Covid-19 e que muitos apartamentos de vizinhos são ocupados por idosos, inclusive com problemas de locomoção e de saúde. Informa que desde março de 2020, no início da pandemia, as autorizações para a execução de obras nos apartamentos tem sido negadas irrestritamente como medida para evitar a proliferação do coronavírus. Alega que em janeiro de 2021 o agravado requereu, verbalmente, autorização para a realização de obras em seu apartamento, encaminhando planta referente aos serviços que seriam realizados no apartamento (substituição do revestimento da cozinha, área de serviço, banheiros e lavabo; retirada da bancada e armários, substituição de todo o piso da varanda e do ateliê, colocação de gesso, sancas e luzes embutidas, além de demolição de paredes). Diz que reunião com o Conselho Consultivo do Condomínio foi convocada pelo agravante para decidir sobre o requerimento do agravado e, conforme ata lavrada, decidiu-se pelo indeferimento, com a justificativa de que “a obra envolverá demolição/substituição de piso e revestimento, e estamos no momento de pandemia onde os condôminos estão em sistema de trabalho remoto, estudantes com aulas on-line, idosos e enfermos. Assim o trânsito de trabalhadores e materiais, além do barulho, certamente não é conveniente no momento e nem justo com aqueles que tiveram a mesma demanda negada e estão aguardando o momento adequado para realizarem suas obras(...)”. Esclarece que pequenos serviços como troca dos armários, pintura e pequenos reparos hidráulicos e elétricos, devidamente comprovada a emergência, foram autorizados pela Administração do Condomínio. Acentua que o agravado, insatisfeito, notificou-o, extrajudicialmente, para que autorizasse as obras em todo o apartamento. Diz ter contra notificado o agravado e havê-lo informado da manutenção da decisão do Conselho do Condomínio, autorizando apenas pequenos reparos e obras emergenciais, desde que devidamente comprovadas. Acentua que o recorrido, em razão disso, ajuizou a ação de obrigação de não fazer e obteve deferimento da liminar na decisão ora combatida. Pugna o recorrente pela cassação da tutela de urgência em razão do momento de contaminações, internações e mortes pela pandemia do coronavírus, em respeito ao isolamento social, com tranquilidade, saúde e silêncio para o exercício das atividades laborais de home office, e regras para a diminuição de infecções e mortes. Relatou que embora o Projeto de Lei 1178/20, do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha, tenha sido aprovado, no qual autoriza aos síndicos a proibir a realização de obras e reparos não emergenciais em condomínio residenciais durante o período de isolamento social da pandemia do Coronavírus, esse Projeto de Lei ainda não foi convertido em lei e, antes da promulgação, caberá aos síndicos a competência legal para negar a realização de obras, reparos e consertos não emergenciais durante o período de pandemia. Ressalta que os artigos 1228 §1o, 1231, 1277 e 1336, IV, do CC c/c art. 5o XXIII da CF/88 trazem limitações ao direito de propriedade à luz da sua função social, devendo os condôminos não prejudicarem a saúde e segurança dos demais, amparando as autorizações para obras, reformas, reparos e serviços emergenciais apenas que comprometam a estrutura do imóvel, à segurança física dos moradores ou de sua habitabilidade em caso de demora na execução, não incluída a situação do agravado, de reforma em todo o apartamento. Sustentou ser equivocada a avaliação do juízo de origem quanto à classificação das obras pretendidas não se afigurarem como meramente voluptuárias, sem observar todo o objeto da obra, relatadas quebras e trocas de piso do apartamento (sala, cozinha, quartos, banheiros e varanda), demolição de paredes, quebras das bancadas da cozinha e banheiros, entre outras, e notas fiscais de compras; e não apenas atualização da rede hidráulica e elétrica. Ao final, apontando não serem considerados os serviços apontados como obras emergenciais, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão, cancelando-se os efeitos da tutela antecipada deferida, para que sejam suspensas, liminarmente, as obras no apartamento do agravado. No mérito, pede seja confirmada a liminar, cassando-se a decisão. O preparo foi devidamente recolhido no Id 23508824. O recorrente desistiu do recurso (Id 23897695). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição em que desistiu do recurso interposto. O recurso se tornou inútil e desnecessário. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[3], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[4] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[7] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[8] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;